Tribunal: STF
Processo: RE 90096
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
JULGAMENTO. NÃO PODE PREVALECER AQUELE QUE, NEM NA VIA DOS EMBARGOS
DECLARATORIOS, SANOU A OMISSAO, QUAL SEJA, A APRECIAÇÃO DE
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, DO RECURSO, SUSCITADA PELO
RECORRIDO. II. DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART. 560 DO C.P.C.,
JUSTIFICANDO O CONHECIMENTO E O PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.